Tribunal: CARF
Processo: 10730.011766/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.011766/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.353 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
MARIA IMACULADA CERQUEIRA LEITE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas de
R$ 590,00.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 07/10) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2006, ano-calendário de 2005.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas deduções indevidas de
despesas médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.011766/2008-94
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.353 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011766/2008-94

A Impugnação foi julgada procedente em parte pela 10a Turma da DRJ/RJ1, em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Admitem-se como deduções da base de cálculo do imposto os pagamentos de despesas
médicas realizadas para tratamento do contribuinte e de seus dependentes, desde que
devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea.
PARCELA NÃO IMPUGNADA
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pela impugnante, na forma do art. 17 do Decreto 70.235/1972.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 17/01/2012 (fls. 34), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 09/02/2012 (fls. 36), trazendo recibos e declarações
dos médicos, e asseverando que as despesas com o plano de saúde foram também havidas com
dependente.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
No caso dos autos, constato que o contribuinte não foi intimado a fazer prova
do efetivo pagamento das despesas.
Analisando as despesas deduzidas e os documentos constantes dos autos, verifico
que:
a) plano de saúde – AMIL: verifico que o contribuinte apresentou documento (fls.
56/58) que demonstra ter realizado pagamentos a plano de saúde próprio e de sua mãe, Adelzira
Cerqueira Leite, que não foi declarada como dependente na DIRPF (e-fls. 21).
Ressalto que a legislação restringe a dedução aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, não cabendo, portanto, a
dedução de valores referentes a pessoas, ainda que de seu núcleo familiar, independente da
renda, que não foram declaradas como dependente.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.353 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011766/2008-94

As despesas relativas ao plano de saúde do contribuinte somam R$ 2.552,05,
devendo ser mantida a glosa de R$ 9.898,34 (R$12.450,39 – R$2.552,05), como restou decidido
no acórdão recorrido.

b) Otacilio Braz de Azeredo Junior, de R$380,00: foram apresentados novos
recibos (fls. 52/53), confirmando o paciente e os valores pagos;
c) Mayra Carrijo Rochael, de R$110,00: foi apresentado recibo (fls. 55) e
declaração do profissional (fls. 54), quando da interposição deste recurso, confirmando e
especificando e especificando os serviços prestados; e
d) Vera Lucia Lopes dos Reis, de R$100,00: foi apresentado recibo (fls. 51) e
declaração do profissional (fl. 50), quando da interposição deste recurso, confirmando e
especificando e especificando os serviços prestados.
Diante desse conjunto fático e probatório, entendo que somente foram
comprovadas as despesas médicas relacionadas nos itens “b” a “d” acima, devendo ser
restabelecida a despesa médica de R$590,00.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso,
restabelecendo despesas médicas de R$590,00.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital